Tribunal: TJMT
Processo: 1026994-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1026994-70.2020.8.11.0000
Impetrante: DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
Paciente: EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN, em favor de EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres.
Sustenta o Impetrante que, o paciente foi preso no dia 26/04/2020, homologando-se o flagrante com a conversão em prisão preventiva, ao fundamento de garantia da ordem pública, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, II IV, c/c art. 14, II ( tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido) e art. 147, caput, (ameaça) todos do Código Penal.
Assevera que, apesar do paciente possuir advogado, os autos foram indevidamente enviados à Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação.
Argumenta que, a audiência de instrução, designada para o dia 06/11/2020, não se realizou, em razão da ausência de intimação do defensor do paciente.
Afirma que a prisão do paciente perdura há mais de sete meses, não sendo fundamentada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, e que a demora se deve por culpa exclusiva do Judiciário.
Aduz que a prisão do paciente, configura constrangimento ilegal, em decorrência do decurso de longo lapso temporal.
Nessa quadra, o Impetrante afirma que a prisão ilegal deve ser revogada pela autoridade judiciária, razão pela qual requer seja determinada, imediatamente, a expedição do alvará soltura do paciente.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
E, sendo assim, diante de eventual inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como do risco da demora até a análise do mérito, é admitida a concessão da ordem, em caráter liminar.
No caso vertente, verifico que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente homologado e convertido em prisão preventiva, em 26/04/2020, sob a acusação de tentativa de homicídio, mediante emprego de arma de fogo, contra o namorado de sua ex-companheira, além de incorrer na prática do crime de ameaça contra esta.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, em que pese às afirmações vertidas pelo Impetrante, in casu, observa-se que não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada, à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso.
Além disso, não há olvidar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal à formação do conjunto probatório.
Ademais, extrai-se dos documentos a gravidade dos atos, praticados, em tese, pelo paciente, bem como que, a redesignação de audiência de instrução e julgamento, ocorrida uma única vez, se deu por fato imputável à defesa do Paciente, que deixou de juntar oportunamente procuração nos autos e se recusou a ser representado pela Defensoria Pública, o que explica o prolongamento na formação do conjunto probatório.
O Juízo a quo entendeu que o paciente não faz jus à liberdade, porque os elementos dos fatos criminosos justificam a sua segregação.
Posto isso, a sua prisão está fundamentada na garantia de ordem pública, na gravidade dos fatos imputados ao paciente, e no fundado risco de sua colocação em liberdade, ante o receio na reiteração da prática de ameaça contra sua ex-companheira e que possa lhe causar mal injusto e grave, motivo pelo qual, deve ser mantida a segregação, até que o quadro fático seja alterado.
De toda sorte, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, fato que não se vislumbra na espécie.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, à qual compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista